Tribunal: TJBA
Processo: 8026222-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026222-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JUSTINO MARTINS FERREIRA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
reintegração
DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO INTERDITO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO RITO DO ARTIGO 562/CPC. DEVER DE OPORTUNIZAR AO REQUERENTE A JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026222-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE JUSTINO MARTINS FERREIRA e como agravada MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.